Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-46.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022751-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA IZAIA DOS SANTOS - CPF: 631.387.861-20 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1022751-46.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente:
Ana Maria Izaia dos Santos

Parte Recorrida:
COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 80

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - MATRICULA UTILIZADA À ÉPOCA DA RESTRIÇÃO NÃO INFORMADA - RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação dos serviços de água e esgoto, não é razoável que, diante a natureza do serviço, a reclamante limitar-se a apenas informar que não conhece a matricula indicada pela concessionária.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da Autora, sob pena de subverter o instituto.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedente o pedido inicial declarando legítima a cobrança e condenando a Reclamante ao pagamento do valor de R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos centavos),

negativado pela reclamada em 18/11/2019.

A Recorrente aduz que inexiste nos autos qualquer comprovação de relação jurídica entre as partes, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando a reclamada em indenização por danos morais.

A Recorrida apresenta contrarrazões no Id. 122474020 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante, ora recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção creditícia pela recorrida, conforme extrato da negativação no ID. 122473987. Acosta, no ID. 122473988, um boleto como comprovante de residência, indicando o endereço localizado na rua E, n. 81, bairro Despraiado, Cuiabá, sem, porém, indicar o número da matricula que fornecia o serviço de água e esgoto ao imóvel em que residia.

A concessionária ré defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou, beneficiou-se dos serviços, e não efetuou a quitação devida
.

Sobreveio sentença de mérito, com reconhecimento de legitimidade da relação jurídica e, consequentemente, improcedência dos pedidos da inicial.

Registre-se que, apesar da recorrente sustentar que a recorrida não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação e mencionar que desconhece o cadastro apresentado em seu nome, não informa a matricula em que, à época do débito que originou a negativação, abastecia a residência informada como sendo sua real moradia.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária ré é a única fornecedora de água e esgoto no Município de Cuiabá, ou seja, a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma matricula em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, comprovando que à época da restrição, se utilizava de outra matricula.

É esse o entendimento já consolidado por esta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA MATRÍCULA DE ÁGUA UTILIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da matrícula de água pela reclamada, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que desconhece a origem do débito.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Litigância de má-fé não configurada.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1049870-16.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Portanto, os documentos colacionados não são suficientes para desconstituir débitos em nome da recorrente junto à empresa recorrida.

Desta feita, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da ausência de prova de quitação das faturas que originaram as restrições questionadas, entendo que deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, uma vez que a inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Requerente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada, pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022